Tribunal: CARF
Processo: 10530.001254/2002-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001254/2002-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.811 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
BAHIA ARTES GRAFICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 1528.978,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar as compensações
declaradas.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Tratase de Manifestação de Inconformidade contra DESPACHO DECISÓRIO
DRF/FSA no 540, de 21 de novembro de 2005, da DRF/Feira de SantanaBA, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001254/2002-81
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001254/2002-81

indeferiu o ressarcimento do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo
à matériaprima, insumos e material de embalagem utilizados na industrialização de
produtos isentos ou com alíquota zero, referente à apuração efetuada pela empresa no
período de 01/06/2002 a 30/06/2002, no valor de R$14.392,78, e não homologou a
compensação dos débitos vinculados.
Consta no despacho decisório que a empresa, intimada a apresentar documentação
comprobatória do direito alegado, não apresentou qualquer documentação,
impossibilitando a apuração dos possíveis créditos passiveis de ressarcimento. Por
conseguinte, foi determinada a não homologação da compensação efetivada pela
contribuinte e a manutenção da cobrança dos débitos declarados, consoante disposto no
artigo 29 da citada IN SRF n.460/2004, após ciência a interessada.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alega a interessada, que a documentação solicitada e não fornecida, a que alude o
parecerista, é justamente a "descrição do processo produtivo", cuja questão foi
anteriormente objeto de auto de infração, no processo administrativo n°
10530.002531/200515, que glosou todos os créditos de IPI da Manifestante, relativos ao
período de outubro/2000 a dezembro/2004. O referido auto de infração está impugnado,
aguardando julgamento, e por ter relação direita com o presente pedido de
compensação, requer o sobrestamento do julgamento deste processo até o julgamento
definitivo do auto de infração.
Aos autos foi anexado o Acórdão no1520.979, da 4a Turma da DRJ/Salvador, cujo
julgamento, por unanimidade, considerou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado de ofício relativo ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI pertinente ao período compreendido entre outubro de 2000 e
dezembro de 2004, em razão de ter sido constatado o não recolhimento ou insuficiência
de recolhimento do IPI.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que, de fato, este processo e o de no 10530.002531/200515 (auto de
infração) têm estreita vinculação entre si, pois tem como objeto de mérito, período aqui
pleiteado, que foi incluído em auto de infração, cujo resultado definitivo afetará a decisão a ser
tomada neste processo. No entanto, quanto ao pedido de sobrestamento deste processo enquanto
não julgado definitivamente o processo constante do auto de infração, verificasse que inexiste
previsão legal para tal. Ademais, uma vez tendo sido efetuada a lavratura do auto de infração
para exigir os saldos devedores de IPI do período de outubro/2000 a dezembro/2004, que
engloba o período concernente ao do presente litígio, aquele que fora julgado procedente por esta
mesma Turma de Julgamento, em 23/09/2009, conforme Acórdão no1520.979, da 4a Turma da
DRJ/Salvador, atualmente aguardando julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF,
demonstrasse a inexistência de saldo credor e por conseguinte não há como homologar a
compensação declarada no pedido de compensação.
Cientificada dessa decisão em 09/02/2012, interpôs recurso voluntário em
16/02/2012, alegando, mais uma vez o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do
processo de n°10530.002531/200515.
É o relatório.

Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001254/2002-81

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Não obstante o uso do prazo para interposição de recurso voluntário, o
contribuinte apresentou às fls. 165-167 argumentos de pedido de sobrestamento em razão do
julgamento do PAF de no 10530.002531/200515, que, por sinal, já havia sido explicado pelo DRJ
de que tal pedido não haveria previsão legal. Sem, contudo, apresentar quaisquer documentos
que comprovem a liquidez e certeza do seu direito creditório.
Analisando os autos, não identifico QUALQUER argumento que refute o fato do
pedido de ressarcimento não ter sido homologado. Entendo, assim, que houve preclusão
consumativa, uma vez que ao apresentar o recurso em tempo devido sem apresentar a defesa
adequada, exercendo o efetivo contraditório que lhe foi permitido, o recorrente exauriu sua
participação nesta fase processual.
Sendo assim, contra tais fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe,
limitando-se, com a devida vênia, em alegações de pedidos de sobrestamento. Percebe-se assim,
que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a decisão recorrida em sua íntegra,
faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Para além disso, insta ressaltar que o processo de no 10530.002531/200515 já foi
julgado em 19 de outubro de 2021 e proferido acórdão de no 3003-002.019, pela 3a Turma
Extraordinária de julgamentos desta mesma seção do CARF, que rejeitou a preliminar de pedido
de sobrestamento e, no mérito por negou provimento ao recurso.
Contudo, para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite
a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com
pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a ótica
dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso por ausência de
dialeticidade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001254/2002-81

Fl. 207
DF CARF MF
Original